Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722741-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Não Cumprimento Voluntário – Intimação Regular – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “1. Por meio da petição de ID 126116047, a requerida insurge-se contra o valor da dívida e apresenta nova proposta de acordo. 2. Quanto à irregularidade dos cálculos, há de se reconhecer que o presente Cumprimento de Sentença foi recebido, ainda a título provisório (Id 87910092), sendo a requerida devidamente intimada para pagamento voluntário e alertada acerca do cabimento das penalidades contidas no §1o do Art. 523 do CPC em caso de inércia. 3. Apesar da intimação (Id 91535772), a requerida quedou-se inerte em relação ao pagamento e ao oferecimento de impugnação, de modo que a esta altura processual encontra-se preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos ofertados pela credora. 4. Ainda que assim não fosse, incumbe salientar que os honorários sucumbenciais e a multa de 10% (dez por cento) incluídos pela credora nos cálculos têm como fundamento o Art. 523, §1o do CPC em virtude do não cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em inclusão indevida. 5. Por esta razão, indefiro o pedido de Id 126116047 quanto à exclusão das penalidades descritas no Art. 523, §1o do CPC. 6. Tendo em vista a tentativa frustrada de acordo entre as partes e o manifesto desinteresse da credora em entabular um acordo, reputo cabível a adoção das medidas constritivas requeridas ao Id 127260083. 7. Proceda a Secretaria à atualização do valor da causa, fazendo-se constar o montante de R$ 714.147,70 (setecentos e quatorze mil, cento e quarenta e sete reais e setenta centavos). 8. Foi protocolado, via SISBAJUD, ordem de bloqueio de ativos financeiros nas contas da executada pelo prazo de 30 (trinta) dias. 9. Aguarde-se pelo referido prazo a resposta da ordem de constrição requerida. 10. Sobrevindo manifestação do executado ou passado o prazo descrito no item 08, tornem os autos conclusos para decisão.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, verifica-se que, de fato, a parte Agravante foi regularmente intimada para o cumprimento voluntário da obrigação. Não obstante, não promoveu o pagamento do valor exequendo. Ressalto que o fato de a parte agravante ter apresentado impugnação ao cumprimento provisória de sentença não a isenta de ter de arcar com as penalidades pelo não cumprimento voluntário da obrigação estabelecidas no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Saliento, ainda, que, para fins de incidência das referidas penalidades, importa tão somente a primeira intimação para cumprimento voluntário da obrigação, perfectibilizada, na presente hipótese, ao ID no 91535772, não havendo se falar em necessidade de nova intimação após Decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença. Demais, ao contrário do que pretende fazer crer a parte Agravante, a Decisão ID no 102657544 não excluiu as referidas penalidades. Apenas ressaltou, corretamente, que “para analisar se a credora incorreu em excesso faz-se necessário que o montante seja apurado na data da propositura do presente Cumprimento Provisório de Sentença, ou seja, em 10/03/2021 (Id 85782393)”. Em razão disso, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Contadoria para, dentre outras medidas, elaborar os cálculos sem incidir as penalidades do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto no exato momento da propositura do cumprimento de sentença ainda não se cogita em aplicação das mencionadas penalidades, as quais incidem somente com o não cumprimento voluntário da obrigação, após regular intimação. Destaco, por fim, que as referidas penalidades, pelo não cumprimento voluntário da obrigação, decorrem da Lei (ope legis), não dependendo de prévia determinação judicial nesse sentido, ao contrário do que sustenta a parte Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator